Tribunal: TJPA
Processo: 0005857-37.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JEAN MANITO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005857-37.2009.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157, §2º, II do CP . REFORMA NA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES DO ART.59 DO CP. REVISÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE.
Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada vetor judicial, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos. Não permanecendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante fixa-se a pena-base no mínimo legal, e sobre esta aplicado o aumento de 1/3 da qualificadora na terceira fase, resultando como definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MESMO ABAIXO DO MÚNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Embora reconhecida, com a alteração da pena-base no mínimo legal, impossibilidade de atenuar aquém deste patamar. Inteligência da Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JEAN MANITO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005857-37.2009.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JEAN MANITO DA SILVA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II
,
do CP.

Consta da denúncia, que no dia 28 de março de 2009, por volta das 21h, o apelante praticou o crime de roubo, juntamente com um comparsa, em face da vítima
Roberta da Conceição Silva,
simulando a utilização de arma para imprimir a grave ameaça à vítima.

Roberta estava na Praça localizada na Av. Barão de Igarapé-Mirim, quando foi surpreendida pelo recorrente e seu comparsa, que mediante grave ameaça, simulando estar armado, lhe subtraíram o celular e a carteira porta-cédula contendo R$240,00 (duzentos e quarenta reais). Logo em seguida, tentaram empreender fuga, em uma bicicleta.

Ocorre, que a vítima é policial militar e seguiu o recorrente, alcançando-o, mas ele já estava sem seus pertences, tendo em vista que ficaram na posse do comparsa, que por outro lado, obteve êxito empreendendo fuga do local. Posteriormente, o apelante foi conduzido à Delegacia de Polícia, preso em flagrante delito.

Em razão disso, o recorrente foi denunciado com incurso no art.157, §2º, II
,
do CP (fls.02-03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no art.157, §2º, II
,
do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, (fls.154/157).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere à fixação da pena-base, quando da valoração de vetor do art.59 do CP, qual seja `consequências do crime¿.

Pugna ainda pela condução da pena abaixo do mínimo legal, quando da aplicação da atenuante de confissão (fls.169/177).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença guerreada (fls.179/183).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para que seja redimensionada a pena-base imposta (fls.188/191).

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo o redimensionamento da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base, no que diz respeito à valoração de vetor do art.59 do CP, qual seja
`consequências do crime¿.
Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal. Requer ainda que a aplicação da atenuante de confissão, leve a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

O juízo singular fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, por justificar o vetor negativo referente as consequências do crime. Posteriormente reconhecendo a confissão espontânea, atenuou a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, atendendo ao disposto na Súmula nº 231 do STJ. Sobre esta aplicou o aumento de 1/3 (um terço) do § 2º, inciso II do artigo 157 do CB, resultou como definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Quanto à valoração do vetor do art.59 do CP, referente as
consequências do crime,
assim fundamentou na sentença:
¿(...) as
consequências do crime
são significativas, afinal, os bens roubados não foram recuperados e devolvidos à vítima (...)¿

Sobre a matéria, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença, nesse particular, se mostra genérica e própria do crime de roubo em abstrato, inclusive conforme pacífico entendimento do STJ.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna. Portanto, merecem reparo, verificando-se que razão assiste à defesa.

Passo a Dosimetria da Pena do recorrente.

Na
1ª Fase
, não restando circunstância judicial em desfavor do apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, portanto, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª Fase
, não se vislumbra circunstância agravante a valorar.

O juízo aplicou a atenuante de confissão, visto que a pena-base em sentença fora fixada acima do mínimo legal. Nessa esteira, após as retificações na pena-base, a defesa pleiteia que a
atenuante de confissão conduza a pena abaixo do mínimo legal
, pleito que não merece prosperar.

Assim, reconheço a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP. Contudo, deixo de atenuar da pena, visto que a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal.

Nesse sentido, a Súmula 231, do STJ, estabelece:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.

Na
3ª Fase
, não há causa de diminuição de pena.

Porém, conforme devidamente aplicado pelo juízo sentenciante, há a causa de aumento da pena prevista no §2º, inciso II, do art.157 do CP, elevando-se em 1/3 (um terço) a pena aplicada, motivo pelo qual torno a

pena definitiva em 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da reprimenda corporal, com fulcro no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Não atendidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir as circunstâncias do crime como vetor negativo, no entanto, a pena definitiva permanece inalterado pelos fundamentos constantes no presente voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém,08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora